Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701601-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL ESPÓLIO DE: MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA PEREIRA COSTA D E S P A C H O Vistos, etc., Para o deferimento da gratuidade de justiça requerida em sede de contrarrazões pelos Herdeiros da Apelada falecida; determino que o Inventariante nomeado e ou Herdeiros tragam para os autos documentos que comprovem a insuficiência de rendimentos para obtenção dos benefícios legais da isenção. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator